Tribunal: TJPA
Processo: 0816898-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816898-88.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: J. C. MOREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTATAL EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTROU OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, visando à reforma de decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que, nos autos de Ação Anulatória, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 012013510001720-9, com fundamento na ocorrência de decadência, em relação aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2008.

II. Questão em Discussão

2. Definir se é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face do reconhecimento da decadência, bem como examinar a aplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 150, §4º, ou no art. 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, e verificar a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática recorrida foi acertada ao reconhecer que a decadência tributária, no caso concreto, não admite interrupção ou suspensão, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp nº 1.143.534/PR, sendo aplicável o prazo do art. 150, §4º, do CTN, uma vez que se trata de lançamento por homologação.

4. Inexistem provas nos autos de atos administrativos capazes de afastar ou modificar a fluência do prazo decadencial, razão pela qual correta a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

5. Ademais, não restaram demonstrados, pela parte Agravante, os requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo

6.
Agravo Interno conhecido e desprovido.
Mantida, integralmente, a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, preservando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento
, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, ajuizada por J. C. Moreira Junior Ltda.

Em síntese, o autor J. C. Moreira Junior Ltda., ajuizou Ação Anulatória nº 0877120-89.2023.8.14.0301, em face do Estado do Pará, alegando que milita administrativamente contra o Auto de Infração nº 012013510001720-9, sustentando que este encontra-se fulminado pela decadência, pois se refere ao exercício tributário de 2008.

Afirma que não obteve êxito na seara administrativa, motivo pelo qual buscou a tutela jurisdicional para ver reconhecida a extinção do crédito tributário, com fundamento no art. 150, § 4º e art. 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional, ou, subsidiariamente, a devolução do prazo para apresentar os documentos contábeis e fiscais solicitados pela fiscalização.

Em Decisão interlocutória, o juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do Auto de Infração nº 012013510001720-9, bem como a retirada do nome da autora de qualquer banco de dados negativo, do Cartório e da Dívida Ativa Estadual, além da abstenção de apreender quaisquer carregamentos de mercadorias, até o julgamento do mérito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, defendendo que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, porquanto os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo indevida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base em suposta decadência. Sustentou, ainda, a inexistência de perigo de dano irreparável à parte autora, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a procedência para reformar a decisão agravada.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo negado provimento.

Contra esta decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, alegando em suas razões recursais, que a decisão monocrática violou o princípio da legalidade, ao manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base em interpretação equivocada do prazo decadencial aplicável ao caso concreto.

Argumenta que o Auto de Infração nº 012013510001720-9, refere-se a crédito tributário lançado de ofício, hipótese em que se aplica a regra do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, e não a do art. 150, §4º, como entendeu o juízo a quo.

Defende que, sendo o lançamento de ofício, o prazo decadencial é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que, na hipótese dos autos, afastaria a configuração da decadência. Sustenta que a decisão monocrática deixou de considerar que o processo administrativo fiscal foi instaurado dentro do prazo legal, tendo ocorrido atos administrativos interruptivos do prazo decadencial, de modo que não se pode considerar extinto o crédito tributário.

Reafirma que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo incabível a suspensão da exigibilidade do crédito sem robusta prova da decadência, o que, segundo o Agravante, não ocorreu no caso.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a validade do crédito tributário e determinada a imediata retomada dos atos administrativos de cobrança, com a consequente exclusão da autora dos cadastros restritivos e da Dívida Ativa do Estado do Pará.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência da parte Agravante recai sobre a decisão que manteve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 012013510001720-9, sob o fundamento de decadência, conforme determinado na decisão de primeiro grau.

Desse modo, busca a reforma da decisão, sob o argumento de que o lançamento efetuado não se encontrava fulminado pela decadência e que, por conseguinte, não seria cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Inicialmente, é importante frisar que a decisão agravada analisou detidamente as circunstâncias do caso concreto, em estrita observância ao ordenamento jurídico aplicável.

O juízo de origem, ao conceder a tutela provisória de urgência, o fez com fundamento na constatação de que os fatos geradores do tributo em questão ocorreram entre janeiro e dezembro de 2008, razão pela qual o direito da Fazenda Pública de efetuar o lançamento respectivo extinguiu-se, por decadência, em 31 de dezembro de 2013, com exceção do fato gerador relativo ao mês de dezembro de 2008.

Em sua irresignação, o Agravante sustenta que, tratando-se de lançamento de ofício, seria aplicável ao caso o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, e não o art. 150, §4º, como entendeu o juízo de origem.

Todavia, tal argumentação não se sustenta, pois conforme bem assentado na decisão monocrática ora agravada, a decadência tributária não admite interrupção ou suspensão, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1.143.534/PR, consolidou o entendimento de que, no lançamento por homologação, o prazo decadencial inicia-se nos termos do art. 150, §4º, do CTN, e não se interrompe nem se suspende.

Ainda que se pretendesse a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN, é certo que não houve comprovação nos autos de qualquer ato administrativo efetivamente praticado no curso do processo fiscal que tivesse o condão de impedir ou alterar o curso do prazo decadencial.

A decisão agravada foi precisa ao destacar que, no caso concreto, não se vislumbra a existência de elementos aptos a afastar a decadência, sendo inviável admitir-se que a simples instauração de procedimento administrativo, desacompanhado de atos materiais comprobatórios da constituição do crédito tributário, tivesse o condão de elidir a incidência do prazo decadencial.

De outro lado, o Agravante não logrou demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, conforme preconiza o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No que se refere à probabilidade do direito, observa-se que o recurso de Agravo de Instrumento não apresenta fundamentos jurídicos capazes de infirmar as razões de decidir da decisão agravada, as quais foram pautadas na correta aplicação dos dispositivos legais e da jurisprudência consolidada.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se vislumbra a sua configuração, visto que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma como determinada, visa justamente resguardar o contribuinte de eventual constrição indevida em virtude de um crédito tributário cuja exigibilidade encontra-se, a princípio, obstada pela decadência.

Ademais, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ausente qualquer desses pressupostos, resta inviabilizada a concessão da medida, como bem exemplificam os julgados mencionados na própria decisão agravada:

“
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO
.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional.

3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019)

Assim, a decisão agravada, ao manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e negar provimento ao Agravo de Instrumento, agiu com total acerto e em consonância com os princípios que regem o processo tributário e as medidas cautelares.

Não merece acolhida, portanto, a tese recursal de que o crédito tributário não estaria alcançado pela decadência, tampouco o argumento de que a suspensão da exigibilidade comprometeria a segurança jurídica e a regular atuação do fisco. Ao revés, a decisão agravada atende ao princípio da legalidade e da proteção do contribuinte contra exigências manifestamente indevidas.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 08/07/2025